Tribunal: TJMT
Processo: 1018209-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018209-59.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 1018209-59.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a decisão monocrática de Id. 167563662 que negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência proferida na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

proposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Em suas razões, reitera os argumentos constantes do apelo, quais sejam: (i) a impossibilidade de atribuir responsabilidade à distribuidora através de em laudo que não indica de forma técnica o dano ocorrido; (ii) a não adoção do procedimento específico para averiguação do nexo causal (Módulo 9 do PRODIST); (iii) a excludente de ilicitude em virtude de caso fortuito ou força maior e (iv) o uso incorreto pelo usuário.

Pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar procedente o apelo interposto nos autos.

Contrarrazões - Id. 170682660.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023